Tribunal: TJMT
Processo: 1047693-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047693-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0005-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CDA COM RUBRICA “ICMS-ST”. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EC N. 87/2015. CONVÊNIO ICMS N. 93/2015. DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS REALIZADOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CORRELATO. SEGURANÇA DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. EFEITO AUTÔNOMO DO DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em execução fiscal que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em face da cobrança de CDA relativa a créditos de ICMS-DIFAL das competências novembro/2022, dezembro/2022 e setembro/2023. A agravante sustenta que embora a CDA utilize a rubrica “ICMS-ST”, a cobrança possui natureza material de ICMS-DIFAL e que os valores exigidos foram integralmente depositados em mandado de segurança correlato antes do ajuizamento da execução fiscal, o que suspenderia a exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 151, II, do CTN.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a CDA, embora emitida sob a rubrica “ICMS-ST”, possui natureza material de ICMS-DIFAL; (
ii
) estabelecer se os depósitos judiciais integrais realizados em mandado de segurança correlato suspendem a exigibilidade dos créditos tributários executados, ainda que a segurança tenha sido denegada e a liminar revogada; (
iii
) verificar se a matéria pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade; (
iv
) determinar se a execução fiscal deve ser extinta por ausência de interesse processual; e (v) definir se são devidos honorários advocatícios e o critério aplicável à sua fixação.

III. Razões de decidir:

1.
A natureza jurídica do crédito tributário deve ser aferida pelo conteúdo material da CDA, e não apenas pela rubrica administrativa utilizada pela Fazenda Pública.

A menção a consumidor final não contribuinte, EC n. 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015 revela que a cobrança se refere a ICMS-DIFAL, ainda que a CDA utilize a expressão “ICMS-ST”.

2.
A denegação da segurança e a revogação da liminar no mandado de segurança correlato impedem que a suspensão da exigibilidade seja afirmada com base na subsistência da ordem mandamental, mas não afastam o efeito autônomo dos depósitos judiciais integrais.

3.
O depósito integral em dinheiro constitui causa própria de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força direta do art. 151, II, do CTN, independentemente de autorização judicial ou da subsistência de liminar.

4.
A existência de depósitos judiciais integrais vinculados aos créditos executados impede a cobrança coercitiva dos mesmos débitos por execução fiscal autônoma enquanto subsistir a garantia judicial.

5
.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a inexigibilidade temporária do crédito tributário decorre de prova documental pré-constituída e não demanda dilação probatória.

6
.
O Tema 1.266/STF reforça a pertinência da discussão de fundo e a natureza de ICMS-DIFAL da cobrança quanto às competências de 2022, mas o fundamento determinante para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é a suspensão da exigibilidade decorrente dos depósitos integrais.

7
.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é adequada quando a execução fiscal é extinta sem resolução do mérito, sem declaração definitiva de inexistência do crédito tributário, permanecendo os valores depositados para destinação própria no mandado de segurança correlato.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A CDA que menciona consumidor final não contribuinte, EC n. 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015 refere-se materialmente a ICMS-DIFAL, ainda que lançada sob a rubrica administrativa “ICMS-ST
”
.
2. O depósito judicial integral em dinheiro constitui direito subjetivo do contribuinte e suspende a exigibilidade do crédito tributário por força direta do art. 151, II, do CTN, independentemente de autorização judicial, da subsistência de liminar ou de sentença concessiva em mandado de segurança.

3. A suspensão da exigibilidade por depósito integral afasta o interesse processual para execução fiscal autônoma do mesmo débito. 4. A inexigibilidade temporária do crédito tributário comprovada por prova documental pré-
constituída pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade. 5. A extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, não impede a futura destinação judicial dos valores depositados, conforme o resultado do processo em que realizado o depósito
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 151, II e IV, do CTN; art. 85, § 8º, do CPC; art. 485, VI, do CPC; art. 803, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula n. 112. STJ – Tema Repetitivo n. 271, REsp n. 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 24/11/2010. STJ –
AgInt
no REsp n. 2.093.657/AC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 20/05/2024. STF – Tema n. 1.266. TJMT – N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/08/2024. TJMT – N.U 1017110-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 09/09/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1034098-14.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança da CDA n. 2024/505980, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora agravante.

Irresignada, a agravante sustenta que a CDA, embora utilize a expressão “ICMS ST”, refere-se materialmente a ICMS-DIFAL, pois menciona consumidor final não contribuinte, EC n. 87/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015.

Defende
também
que o depósito judicial integral suspende a exigibilidade do crédito tributário por força direta do art. 151, II, do CTN, independentemente da subsistência de liminar ou de autorização judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
(Id.
339277350
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id.
347317873
)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, à luz do que preconiza a Súmula n. 189
,
do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1034098-14.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança da CDA n. 2024505980.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a execução fiscal deve prosseguir diante da alegação da agravante de que os créditos executados, embora inscritos sob a rubrica “ICMS ST”, possuem natureza material de ICMS-DIFAL e já estavam com exigibilidade suspensa por depósitos judiciais realizados em mandado de segurança correlato.

Passo a analisar.

a) Da natureza do crédito executado:

O Juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, entre outros fundamentos, por entender que a execução fiscal teria por objeto crédito de ICMS por substituição tributária, e não ICMS-DIFAL.

Contudo, a
conclusão

não se sustenta diante do conteúdo da própria CDA.

Embora a certidão utilize a expressão “
ICMS ST
”, a natureza jurídica do crédito tributário não deve ser definida apenas pela rubrica administrativa empregada no título executivo, mas pelo conteúdo material da cobrança, isto é, pelo fato gerador descrito, pelo destinatário da operação, pelo sujeito obrigado ao recolhimento e pelo fundamento normativo indicado.

O ICMS-ST propriamente dito corresponde ao regime de substituição tributária progressiva, no qual determinado contribuinte recolhe antecipadamente o ICMS relativo a operações subsequentes da cadeia econômica.

O ICMS-DIFAL, por sua vez, decorre da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual incidente na operação. Sua finalidade é repartir a arrecadação do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em unidade federada diversa da origem, especialmente quando o destinatário não é contribuinte do imposto.

No caso concreto, a CDA n. 2024505980 contém elementos típicos do DIFAL, pois menciona “Consumidor Final Não Contribuinte - EC 87/15”, descreve cobrança de imposto devido por contribuinte domiciliado em outra unidade da Federação e indica como fundamentos normativos a Emenda Constitucional n. 87/2015 e o Convênio ICMS n. 93/2015.

Esses elementos são suficientes para demonstrar que a cobrança possui natureza material de ICMS-DIFAL. A expressão “ICMS ST”, nesse contexto, constitui mera rubrica administrativa, sem força para alterar a essência da obrigação tributária descrita no próprio título.

O fato de o remetente localizado em outro Estado ser responsável pelo recolhimento do imposto devido ao Estado de destino não transforma a exação em substituição tributária típica. Não se está diante de antecipação de imposto relativo a operações subsequentes, mas de cobrança do diferencial de alíquotas incidente em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte.

Assim, a execução fiscal guarda pertinência com a matéria discutida no mandado de segurança correlato, pois ambas se referem ao ICMS-DIFAL exigido pelo Estado de Mato Grosso em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

b) Do depósito integral e suspensão da exigibilidade:

Superada a questão relativa à natureza do crédito, passa-se ao exame do efeito jurídico dos depósitos judiciais realizados pela agravante.

A agravante sustenta que os valores originais exigidos na CDA n. 2024505980 foram depositados judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n. 1046177-30.2022.8.11.0041, antes dos respectivos vencimentos, razão pela qual a execução fiscal teria sido ajuizada quando a exigibilidade do crédito já estava suspensa.

O argumento merece acolhimento.

De início
, é importante registrar que o Mandado de Segurança n. 1046177-30.2022.8.11.0041 teve a segurança denegada, com revogação da liminar anteriormente concedida. Assim, a suspensão da exigibilidade dos créditos ora executados não pode ser afirmada com base na subsistência daquela ordem mandamental.

Todavia, essa circunstância não altera o resultado do julgamento.

A execução fiscal não deve ser extinta em razão da liminar do mandado de segurança, mas sim porque os valores cobrados na CDA n. 2024505980 foram judicialmente depositados, em dinheiro, nos autos daquele feito, antes do ajuizamento da execução fiscal.

A liminar em mandado de segurança e o depósito integral são causas distintas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A primeira decorre de ordem judicial, nos termos do art. 151, IV, do CTN. A segunda decorre diretamente da lei, nos termos do art. 151, II, do CTN.

O art. 151, II, do Código Tributário Nacional dispõe que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, estabelece:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Por isso, ainda que a segurança tenha sido denegada e a liminar revogada, tal circunstância não afasta, por si só, o efeito suspensivo dos depósitos judiciais integrais enquanto permanecerem vinculados ao juízo.

O depósito integral não amplia a ordem mandamental, nem torna definitivamente inexigível o crédito tributário. Ele apenas suspende a exigibilidade do crédito depositado, impedindo a cobrança enquanto subsistir a garantia judicial.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que “‘
o depósito, em dinheiro, do montante integral do crédito tributário controvertido, a fim de suspender a exigibilidade do tributo, constitui direito subjetivo do contribuinte, prescindindo de autorização judicial’ (REsp 466.362/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 29/03/2007).”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.093.657/AC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 27/5/2024).

Em consonância com o entendimento
,

esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
em voto da relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, assentou que o depósito judicial do montante integral do crédito tributário constitui faculdade do contribuinte e independe de autorização judicial, justamente porque a suspensão da exigibilidade decorre diretamente do art. 151, II, do CTN
.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – VALOR CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (
AgRg
no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009,
DJe
17/6/2009).

2. Por outro lado, existindo valor controvertido atinente a fato gerador diverso, sua apuração exige dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 02/09/2024)
.

No mesmo sentido, este Sodalício
decidiu
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança, que condicionou a realização de depósito judicial integral do crédito tributário à prévia autorização judicial, determinando a devolução dos valores já depositados. O agravante sustenta violação ao art. 151, II, do CTN, defendendo o direito subjetivo de efetuar o depósito em dinheiro, com efeito automático de suspensão da exigibilidade. O Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento, sob argumento de necessidade de autorização judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste se o depósito integral em dinheiro do crédito tributário depende de autorização judicial.

III. Razões de decidir

3. O depósito integral em dinheiro do crédito tributário constitui ato unilateral do contribuinte, cuja eficácia suspensiva decorre diretamente do art. 151, II, do CTN, sem necessidade de autorização judicial.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o depósito integral suspende automaticamente a exigibilidade, podendo ser realizado tanto nos autos da ação principal quanto em ação cautelar, conforme precedentes (REsp 466.362/MG;
AgRg
no REsp 517.937/PE).

5. A decisão agravada, ao condicionar a eficácia do depósito à autorização judicial e determinar sua devolução, destoa da legislação e da jurisprudência dominante, configurando violação ao direito subjetivo do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O depósito integral em dinheiro do crédito tributário constitui direito subjetivo do contribuinte e independe de autorização judicial.

2. O depósito integral em dinheiro suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

3. A exigência de autorização judicial para o depósito viola a legislação tributária e a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 466.362/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15.03.2007, DJ 29.03.2007; STJ,
AgRg
no REsp 517.937/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2009,
DJe
17.06.2009; Súmula 112/STJ; TJMT, N.U 1006363-66.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.11.2024; TJMT, N.U 1004621-06.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024.

(N.U 1017110-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/
2025
)
.

Portanto, os precedentes
reforça
m
a solução adotada no presente caso.

Se o depósito integral é direito subjetivo do contribuinte e produz efeito suspensivo independentemente de autorização judicial, a posterior discussão sobre o
alcance da liminar ou da sentença
prolatada
no mandado de segurança não afasta, por si só, a suspensão da exigibilidade decorrente dos valores já depositados. O que importa, para fins do art. 151, II, do CTN, é a existência de depósito integral, em dinheiro, vinculado ao crédito executado.

Essa compreensão é a mesma adotada no julgamento da Apelação Cível n. 1040299-90.2023.8.11.0041, envolvendo a mesma contribuinte, a mesma matéria tributária e execução fiscal ajuizada em contexto semelhante.

A coerência decisória recomenda que situações substancialmente idênticas recebam solução jurídica uniforme, sob pena de insegurança e tratamento contraditório entre processos correlatos.

O
Superior Tribunal de Justiça
também
consolidou entendimento no Tema Repetitivo n. 271, firmado no julgamento do REsp n. 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, segundo o qual:

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou
mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

No caso, os documentos que instruem a exceção de
pré
-executividade demonstram, em cognição suficiente para esta via, a existência de depósitos judiciais relacionados às competências cobradas na CDA
(
Id.
106796241
; Id.
108407522
;
Id.
135386652
–
PJe
1º Grau n. 1046177-30.2022.8.11.0041)
.

Portanto, é evidente que a
execução fiscal

foi ajuizada quando os créditos estavam com exigibilidade suspensa
.

Nessas condições, falta interesse processual para o prosseguimento da cobrança, impondo-se a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

c) Da competência de 2022 e do Tema 1.266/STF
:

C
onforme alegado pela agravante
, a

CDA n. 2024
/
505980 inclui competências relativas a novembro/2022 e dezembro/2022.

Quanto a essas competências, há ainda fundamento adicional favorável
à
contribuinte, decorrente da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.266.

Todavia, para a solução deste agravo, não é necessário
basear
o provimento recursal exclusivamente na inexigibilidade material do DIFAL d
a competência do ano de
2022.
Como consignado, o
fundamento suficiente para reforma da decisão agravada é a suspensão da exigibilidade decorrente dos depósitos judiciais integrais, nos termos do art. 151, II, do CTN.

O Tema 1.266/STF reforça apenas a pertinência da discussão de fundo e a natureza de ICMS-DIFAL da cobrança, especialmente quanto às competências de 2022, mas não substitui a razão processual determinante para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade: a execução fiscal foi ajuizada quando os créditos já se encontravam judicialmente garantidos.

Feitas essas considerações, a conclusão é de que a execução fiscal não
pode
prosseguir.

Estando reconhecida
a natureza de ICMS-DIFAL do crédito executado e verificado que os valores correspondentes foram judicialmente depositados, em dinheiro, antes do ajuizamento da execução fiscal, a cobrança executiva não poderia prosseguir.

Em razão do acolhimento da exceção de
pré
-executividade e da extinção da execução fiscal, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
(Tema 1.265/STJ)
.

Considerando que a extinção se dá sem resolução do mérito, sem declaração definitiva de inexistência do crédito tributário, e que os valores permanecem judicialmente depositados para destinação própria no mandado de
segurança correlato, mostra-se adequada a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
.

Desse modo, observados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e a fase processual em que acolhida a exceção, fixo os honorários advocatícios em R$ 6.477,85, valor que também preserva coerência com o parâmetro adotado por este Relator na Apelação Cível n. 1040299-90.2023.8.11.0041, envolvendo a mesma contribuinte e controvérsia substancialmente semelhante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Loja Electrolux Comércio Virtual
d
e Eletrodomésticos Ltda
, para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a Execução Fiscal n. 1034098-14.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 6.477,85, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Fica ressalvado que a extinção da execução fiscal não importa declaração de inexistência do crédito tributário, mas apenas o reconhecimento de que, enquanto subsistentes os depósitos judiciais integrais vinculados aos débitos cobrados, permanece suspensa a respectiva exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026